Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TERMO SEM ASSINATURA DA PARTE (DIGITAL OU FÍSICA). HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível que objetiva a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o processo e determinar a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se restringe à análise sobre eventual error in procedendo atribuído ao Juízo a quo, ao extinguir o processo de execução com base no desaparecimento superveniente do interesse processual (art. 485, VI, CPC) em vez de homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes (art. 487, III, “b”, CPC).
III. Razões de decidir
3. A possibilidade homologação de acordo extrajudicial, como regra, necessita da apresentação do termo de acordo devidamente subscrito pelas partes, quer seja de forma física ou digital.
4. Verificada a resistência oposta pela exequente à apresentação do termo de acordo, contendo a assinatura da executada, mostra-se correta a sentença que extingue a execução com base no desaparecimento superveniente do interesse processual.
5. A homologação judicial do acordo pressupõe o consenso das partes sobre essa providência. Todavia, no presente caso, percebe-se que a executada jamais assentiu a essa possibilidade, como se pode notar da leitura de todas as suas manifestações.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e 487, III, b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931891, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024.